Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESQUISA DE SISTEMAS. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo executivo tem por finalidade a efetiva satisfação do crédito do exequente, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas que estimulem o cumprimento da obrigação diante da inércia do devedor.

2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo.

3. Não satisfeita voluntariamente a dívida e ante a inexistência, até o momento, de bens passíveis de penhora, o deferimento do pedido atinente à inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, é razoável e, inclusive, encontra respaldo no art. 782, §3° do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.